Tribunal: TJDFT
Processo: 0002711-08.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0002711-08.2016.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA EMBARGADO: ELIENE CRISTINA DE OLIVEIRA BATISTA LANDIM, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA em face de acórdão no 1216468 que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos, entre eles aquele apresentando pela embargante. Foi proferido despacho ID 13518482 intimando a parte embargante para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso por intempestividade. Recurso Especial interposto (ID 13680122). A empresa agravante peticionou ID 13850065 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Intimem-se. À secretaria para providências quanto ao Recurso Especial. Brasília, DF, 29 de janeiro de 2020 17:04:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador